Tribunal: TJDFT
Processo: 0706644-97.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706644-97.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS APELADO: NATHALIA LEITE RODRIGUES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Banco PAN S.A. contra a sentença (Id 64824835) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Ceilândia que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada pelo ora apelante em desfavor Nathalia Leite Rodrigues, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III e IV, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários, foi atribuído ao autor o pagamento das custas. Em razões recursais (Id 64824842), o apelante alega a extinção prematura equivocada do feito, na contramão dos princípios da primazia das decisões de mérito, duração razoável do processo, cooperação e economia processual, entre outros. Ao fim, requer seja o recurso conhecido e provido para a reforma da r. sentença, “remetendo-se ao final os autos a origem para seu regular prosseguimento”. Preparo recolhido (Id 64824843). Sem retratação, os autos foram remetidos à instância recursal (Id 64824845). Após a inclusão do processo na pauta de julgamento da 2a Sessão Extraordinária Virtual - 1TCV (período de 13 a 20/2/2025) (Id 68190450), a empresa ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS apresentou a petição de Id 68376803, por meio da qual informa ter celebrado contrato de cessão do crédito objeto desta ação com o apelante BANCO PAN S.A., motivo pelo qual requer seja deferida a substituição processual no polo ativo da demanda, passando a constar a peticionária em lugar do apelante. Subsidiariamente, requereu o seu ingresso como assistente litisconsorcial, nos termos do art. 109, §2o do CPC. Proferido despacho determinando a intimação da parte apelada/ré para se manifestar sobre o pedido de substituição processual (Id 68563849), esta não respondeu ao chamado. Posteriormente, em 24/2/2025, foi apresentada petição subscrita eletronicamente pela patrona da empresa ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, com poderes ao Id 68376803 – p. 108, e com firma aposta no documento digitalizado pela apelada (Id 69099311). Nela, a cessionária comunica que as partes transacionaram, em caráter irrevogável e irretratável, sobre o objeto da demanda, para encerrarem o litígio. Pedem a homologação, com a consequente extinção da ação, certificando-se o trânsito em julgado, com a baixa dos autos, bem como a “expedição de ofício ao DETRAN para baixa de eventuais restrições judiciais oriundas da presente ação que recaiam sobre o bem”. É o relatório. Decido. Primeiramente, por tratar-se de questão processual, relacionada à sucessão de partes, aprecio o pedido de ingresso na lide da empresa Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados (Id 68376803). A Lei 10.931/2004 estabelece que a “Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula”. Verifico que foram juntados com a petição em análise os documentos comprobatórios da cessão do crédito objeto da presente demanda (Id 68376803 - p. 79), tendo havido anuência expressa do réu na manifestação constante do termo de acordo (Id 69099311). Desse modo, DEFIRO o pedido de substituição processual. Em o fazendo, passo à análise do pedido de homologação de acordo. Verifico ter sido a lide resolvida em primeiro grau de jurisdição e estar pendente o julgamento da apelação interposta pela parte autora. Apesar disso, as partes informam ter sido celebrado acordo depois da prolação da sentença e agora o submetem a exame para homologação judicial (Id 69099311), englobando todo o objeto da ação, o que implica dizer, implicitamente, que a apelante desistiu de seu próprio recurso. O inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. A apelante desistiu de discutir o direito sobre o qual se fundou a demanda. Entendo que a superveniente celebração do acordo afetou o trânsito da apelação interposta pela autora, porque ela, implicitamente, desistiu da apelação pendente de julgamento. É inegável a perda do interesse recursal, porque o negócio jurídico abrangeu todo o objeto da demanda, e a recorrente desistiu, implicitamente, de prosseguir com o julgamento do recurso. Desse modo, o recurso deixou de ter utilidade e necessidade concretamente pela prática de negócio jurídico posterior a sua interposição. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem julgados no sentido de que o recurso não deve ser conhecido, quando a parte recorrente carecer de interesse recursal. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. CARÁTER SATISFATIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE RÉ PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. Evidenciado que, nada obstante o pedido inicial tenha sido julgado improcedente, o autor obteve acesso ao medicamento vindicado, por força da concessão de tutela de urgência, e que, de forma expressa o d. Magistrado sentenciante afastou a possibilidade de ressarcimento dos valores desembolsados pelo DISTRITO FEDERAL para a aquisição do fármaco, mostra-se configurada a falta de interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1240610, 00335933820168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Entendo que caberá ao i. juízo de origem deliberar sobre a homologação requerida no legítimo exercício da competência originária que lhe é conferida pelos arts. 42, 43, 515, III, e 516, II, todos do CPC, para formar o título executivo judicial e produzir os efeitos jurídicos necessários no processo em que deduzida originariamente a lide. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação. Determino, ainda, seja realizada a substituição do polo ativo da demanda, para fazer constar a empresa ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS. Certifique-se oportunamente o trânsito em julgado. Dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem, para as providências necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora